Tribunal: TJDFT
Processo: 0716069-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. ERRO MATERIAL. RELATÓRIO DO ACÓRDÃO. CONTRARRAZÕES. APRESENTADAS. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO. INCABÍVEL. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil autoriza a correção de erro material na decisão judicial.
2. Verificado que o relatório do acórdão incorreu em erro material, ao afirmar que as contrarrazões não foram apresentadas, necessário, necessário o reconhecimento da ocorrência de erro material, para fazer constar que os agravados apresentaram a defesa, sem, contudo, alterar a conclusão do provimento.
3. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.